Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0736094-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 42089384), especialmente porque as questões aventadas no presente Agravo Interno são objeto do Agravo de Instrumento, ao qual, inclusive, não foi atribuído efeito suspensivo. Além disso, conforme já salientado na decisão Id. 40794821, o pedido de suspensão do feito nas razões do Agravo de Instrumento foi embasado em argumento de emergência na realização do procedimento cirúrgico, que não foi comprovado. Acrescento que o laudo juntado a posteriori pelo ora Agravante não é suficiente para demonstrar urgência a justificar a realização da operação no período de carência. Assim, mantenho o recebimento do Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Em razão de as contrarrazões já terem sido apresentadas pela Agravada, após a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 Desembargadora Fátima Rafael Relatora